Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-37.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722024-37.2018.8.07.0015 RECORRENTE: EVANDRO ROBSON DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE E EVENTO INFORTUNÍSTICO LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA TÉCNICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva. 2. Nos termos do artigo 19 da Lei no 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3. Consoante o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 4. Evidenciado pelo acervo probatório, sobretudo pela prova técnica dos autos, que o segurado não padece de incapacidade decorrente de evento infortunístico de origem laboral, resta inviabilizada a concessão de quaisquer benefícios previdenciários acidentários, em razão da ausência do requisito essencial de nexo de causalidade. 5. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 19, 20 e 21, todos da Lei 8.213/91, sustentando haver nos autos prova de que a redução da sua capacidade laborativa se deu em virtude de sequelas advindas da agressão sofrida no seu trabalho. Assim, argumenta que o nexo de causalidade entre a doença que o acomete e a limitação do potencial laboral autorizam a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme pleiteado. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 19, 20 e 21, todos da Lei 8.213/91. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “descabe falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, anotando que, ainda que o laudo pericial judicial aponte inaptidão para o trabalho, tal consideração, isoladamente verificada, apenas poderia, em tese, dar ensejo à concessão do auxílio-doença previdenciário comum” (ID 10726922 - Pág. 13) e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo com relação ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1380364/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029